Tribunal: TJMT
Processo: 1000340-36.2022.8.11.0110
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000340-36.2022.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), JOSUE RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 085.271.017-85 (APELADO), MARIA LUIZA PONCIANO RIETRA - CPF: 108.106.236-33 (ADVOGADO), SANTHIAGO TEIXEIRA GONCALVES LOPES - CPF: 070.274.816-18 (ADVOGADO), LUIZ OCTAVIO SANTOS JERONIMO - CPF: 084.393.056-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INVASÃO DE PERFIL DO AUTOR NA REDE SOCIAL INSTAGRAM. SISTEMA QUE SE MOSTROU FALHO A PONTO DE PERMITIR A INVASÃO DA CONTA. RISCO DA ATIVIDADE QUE DESAUTORIZAVA A EVOCAÇÃO DA FIGURA DO FATO POR TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DE
MONSTRAÇÃO QUE O GOLPE FINANCEIRO TENHA SE CONCRETIZADO. NÃO CONFIGURADO SITUAÇÃO DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Verifica-se que o sistema se mostrou falho a ponto de permitir a invasão da conta, o que configura risco da atividade que desautoriza a evocação da figura de terceiro, não disponibilizando meio eficiente para a recuperação da conta.

II – Inocorrência de danos morais, em razão da ausência de ofensa ao direito de personalidade.

III – Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1000340-36.2022.8.11.0110

APELANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

APELADO: JOSUÉ RODRIGUES NOGUEIRA JÚNIOR.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis – MT,
Dr. Matheus de Miranda Medeiros
, que, nos autos da ação de obrigação de fazer
c/c
indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência n. 1000340-36.2022.8.11.0110, proposta por
JOSUÉ RODRIGUES NOGUEIRA JÚNIOR
,
julgou procedente a ação, para condenar a parte ré a devolver
os perfis “@bigjbrazil” e “@xavanteexoerience”, que possuem origem no e-mail josuejunior11@yahoo.com.br, sem eventuais prejuízos a perdas e danos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Sum. 362/STJ) e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do inicio do contrato. Ainda, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 208131660 – pág. 1/7).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a ausência de responsabilidade do réu, sob o fundamento de que ofereceu um serviço seguro, com utilização da autenticação de dois fatores, além de ferramentas de suporte à recuperação de acesso, além de outras ferramentas de segurança.

Defende ainda, que não se pode presumir que a invasão da conta do
instagram
do apelado tenha ocorrido por falha de segurança do serviço prestado, porque pode ter ocorrido por causas que fogem à sua ingerência, como por vírus e
malwares
situados em dispositivos eletrônicos do usuário, acesso físico desautorizado, violação ou comprometimento do e-mail vinculado à conta, violação ou clonagem do número de telefone celular vinculado à conta ou falha direta do usuário na guarda da senha, evidenciando que a conclusão mais razoável ao caso é pela culpa exclusiva de terceiros.

Aduz que a indenização é descabida, porquanto, além de não ter sido demonstrado nenhum ato ilícito na conduta da empresa requerida, trata-se de situação de mero aborrecimento do cotidiano e, ainda, entende que não há comprovação de nexo causalidade. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Assevera pela impossibilidade de condenação da empresa requerida ao pagamento de ônus de sucumbência, ao argumento de que não deu causa à ação.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação e afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório e a inversão do ônus de sucumbência (Id. 208131661 – pág. 1/12).

Preparo recursal tempestivo e adequado (Id. 208482655).

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 208131665 – pág. 1/10), pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer
c/c
indenização por danos morais, proposta por
JOSUÉ RODRIGUES NOGUEIRA JÚNIOR
em desfavor de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, objetivando
a recuperação de acesso às contas na rede social
Instagram
que foram invadidas por terceiros, bem como busca ser indenizado por danos morais sofridos.

No caso em espécie, o autor informa que mantinha contas ativas perante a plataforma do réu, na rede social
Instagram
com o perfil
@bigjbrazil
que contava com aproximadamente 1.741 seguidores e do perfil @
xavanteexperince,
cadastradas através do seu e-mail:
josuejunior11@yahoo.com.br
, por meio do qual divulgava seu trabalho, postava fotos e vídeos e mantinha relacionamento com clientes e amigos.

Relata que em 28.01.2022, teve a conta invadida (
hackeada
) e não recuperou mais o acesso (login/senha), informando que o invasor passou-se por ele, fazendo publicações com fins comerciais de venda de eletrodomésticos, eletrônicos, para seus seguidores, acrescentando ainda que, pessoas de seu convício caíram no golpe, realizando transferências monetárias aos falsários.

A tutela de urgência foi deferida nos moldes (Id. 208131234 – pág. 2):

[...] Desta feita DEFIRO o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que a empresa requerida reestabeleça o acesso do autor as contas “@bigjbrazil” e “@xavanteexperience”, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem) reais por dia até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil) reais. [...]

Sobreveio sentença de procedência da ação, ora recorrida.

O cerne da controvérsia, portanto, cinge-se em verificar se houve ilicitude na conduta do réu consistente na impossibilidade de acesso à conta do autor na rede social Instagram, que fora invadida por terceiros, a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Importa consignar que nem toda invasão de aplicativo terá a mesma solução jurídica. Relevante se faz a análise de cada caso e diferenciar, do ponto de vista legal, quando a clonagem se dá por descuido da vítima, que fornece sua senha ou
QR code
ao falsário, do golpe feito com a clonagem do
chip
do aparelho celular, sendo este muito mais grave, pois o descuido não foi da vítima, mas sim da operadora de telefonia.

Cumpre mencionar que o
Marco Civil da Internet
não afasta a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
quanto a prestação de serviços decorrentes da disponibilização de aplicativo de mensagens e redes sociais.

Logo, em havendo prestação de serviço mediante utilização de internet, mostra-se perfeitamente cabível a aplicação harmônica de ambos os diplomas. É o que se extrai da leitura do art.
3º
,
I
,
V
e art.
7º
,
XIII
da Lei
12.965
/2014.

Assim, enquadrando-se o autor e o réu perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente (
CDC
, arts.
2º
e
3º
), é inegável a aplicação da legislação consumerista.

Dito isto, é cediço que o microssistema consumerista brasileiro se apresenta como uma das mais avançadas legislações existentes no mundo, não olvidando a necessidade de prevenção e reparação dos danos causados aos consumidores, mas, pelo contrário, inserindo-a como um de seus direitos básicos.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.

Com efeito, preceitua o CDC que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva, independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeito relativo à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art.
14
do
CDC
). Salientando ainda, em seu parágrafo primeiro e terceiro que:

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

[...]

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No âmbito do uso da internet e da respectiva prestação de serviço em rede social, disciplina a Lei nº
12.965
/2014:

Art. 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros.

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

§ 1º A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material.

No caso, o apelante não se prontificou a fornecer qualquer elemento de prova capaz de evidenciar que a fraude se tornou possível, tal como alega, em razão de o próprio autor ter agido de modo temerário em relação à preservação dos seus dados de usuário e senha cujo ônus lhe incumbia, a teor da regra do art. 373, II, do CPC, tendo o autor demonstrado que se utilizou de canais de contato administrativos para solução do problema, contudo, sem êxito.

Nesse panorama, há que prevalecer a responsabilidade objetiva da ré-apelante em razão da falha constatada na prestação dos serviços, não havendo falar em culpa exclusiva da própria vítima ou de terceiro, conforme já tive oportunidade de relatar o acórdão proferido por esta mesma C. 32a Câmara de Direito Privado, Apelação nº 1000611-45.2022.8.26.0363.

Base não há, destarte, para se reconhecer que houve culpa exclusiva ou concorrente do autor quanto à invasão e apropriação de seu perfil.

Por consequência, inevitável é concluir ter sido falho o serviço prestado pelo apelante, já que a conta que ele oferecia era de algum modo passível de ser apropriada por terceiro.

Cabe lembrar que a evocação da figura do fato de terceiro não isenta de responsabilidade o fornecedor quando incide o chamado risco da atividade associado à inocorrência de culpa exclusiva de outrem.

No caso era essa a situação, isto é, se o réu adotava um sistema falho a ponto de permitir que terceiro invadisse a conta da cliente e nela incluísse outro conteúdo, não podia dizer presente a situação indicada o artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei 8.078/90.

Aliás, a questão não se resume à perda de acesso à conta, mas compreende a falta de meio eficiente para que o autor pudesse restabelecer o acesso.

Pois os documentos acostados aos autos revelam que o autor tentou em vão obter a retomada da conta.

No entanto, neste contento, a indenização por dano moral mostra-se indevida. Conforme a convicção geral, danos daquela desta ordem situam-se no plano dos direitos da personalidade.

Portanto, se o fato contraria interesse legítimo, mas não chega a ofender a vida, a macular a integridade física ou psíquica, a ferir a honra ou o conceito social, então ele não justifica indenização desta espécie.

No caso concreto a situação que se apresenta, eis que o só fato de o demandado não ter de pronto restabelecido o acesso do autor à conta no Instagram não corresponde a qualquer das situações, isto é, não tem densidade suficiente a justificar reconhecimento de repercussão no plano moral.

Note-se que as publicações feitas pelos invasores (Id. 208131221) não tem o condão de manchar a imagem do autor porque não deixam dúvidas de que se tratava de um golpe.

A situação relatada, indiscutivelmente causa aborrecimento, mas não a ponto de causar dano à própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua, máxime quando não demonstrado que os contatos do autor na rede social tenham associado o golpe a sua pessoa.

Em que pese, ter o apelado alegado prejuízo de terceiro, ao passo que este teria efetuado transferência ao golpista no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
não comprovou que algum familiar ou amigo seu tenha acreditado que se cuidava dele a oferecer aquele investimento e, por isso, tenha sido vítima dos golpistas, já que a imagem vista ao (Id. 218131214), comprova que seus contatos desconfiaram não se tratar do autor pela forma de conversar.

O ocorrido ensejou, por certo, compreensível aborrecimento, mas que havia de ser classificado como dissabor consequente ao descumprimento de contrato, desses que são relativamente comuns na vida em sociedade.

Em outras palavras, por mais desagradável que seja a situação, não há comprovação de desdobramentos do fato, apto a ensejar danos de ordem moral, posto que se constitui infelizmente, em acontecimento ordinário da vida em sociedade.

A propósito:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INVASÃO DE CONTA NO APLICATIVO "INSTAGRAM" - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR
- Dano moral - Inocorrência - Ausência de comprovação do dano que, no caso, não decorre in re ipsa - Ausência, por outro lado, de comprovação de falha na prestação de serviços pelo réu - Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP;
Apelação Cível 1018963-64.2022.8.26.0100
; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2023; Data de Registro: 31/01/2023).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO MORAL.
Rede social "Instagram". Perfil que foi alvo da ação de "hackers". Autora que teve a conta recuperada após fornecimento de e-mail seguro. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no reconhecimento de prejuízo moral indenizável. EXAME: Relação contratual que se sujeita às normas do
Código de Defesa do Consumidor
. Acesso à conta do instagram mediante clonagem de "chip". Ausência de participação da ré na ação praticada por terceiros. Excludente de responsabilidade civil evidenciada em relação à ré, "ex vi" do artigo
14
,
§ 3º
, inciso
II
, do
Código de Defesa do Consumidor
. Prova segura na indicação de ausência de falha na prestação dos serviços por parte da ré, já que demonstrada a observância das normas técnicas aplicáveis. rompimento do nexo de causalidade entre os serviços prestados pela ré e os danos reclamados pela autora. Indenização moral não configurada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP;
Apelação Cível 1023760-83.2022.8.26.0100
; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2023; Data de Registro: 31/01/2023)
.

Registra-se o dever de reativação da conta pelo apelante, todavia, o fato por si só não é capaz de ensejar a condenação de danos morais.

Portanto, não demonstrada efetiva lesão à condição psicológica, à honra, à personalidade, à reputação, à saúde e ao sustento do autor, sobretudo porque não se cuida de dano
in re ipsa
, impõe-se afastar a condenação a título de danos morais.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso tão somente para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da r. sentença.

Diante do parcial provimento do recurso, não há que se falar em majoração da verba honorária com base no
parágrafo 11
do artigo
85
do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024